Tribunal: TCU
Processo: 017.104/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9287/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, em autorizar a unidade técnica competente a apostilar o Acórdão 12782/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação, ora retificada. 1. Processo TC- Processo 017.104/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Lucia Ferreira da Silva Freire (XXX.574.937-XX); Juliana de Almeida Freire (XXX.143.817-XX); Maria Cristina Ramos (XXX.790.087-XX); Maria de Fatima Moraes (XXX.843.076-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: retificar o subitem 1.1 do Acórdão 12782/2023-TCU-Primeira Câmara : onde se lê: "1.1. Interessados: Adriana Briglia Ferreira Alcantara (XXX.880.222-XX); Ana Lucia Ferreira da Silva Freire (XXX.574.937-XX); Juliana de Almeida Freire (XXX.143.817-XX); Lucimar Spingola de Oliveira (XXX.087.257-XX); Maria Cristina Ramos (XXX.790.087-XX); Maria de Fatima Moraes (XXX.843.076-XX); Marluce Spingola de Oliveira (XXX.574.147-XX) ", leia-se: "1.1. Interessadas: Ana Lucia Ferreira da Silva Freire (XXX.574.937-XX); Juliana de Almeida Freire (XXX.143.817-XX); Maria Cristina Ramos (XXX.790.087-XX); Maria de Fatima Moraes (XXX.843.076-XX) ".